Tribunal: TJBA
Processo: 0300179-26.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300179-26.2017.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOCELINO DE JESUS OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): MISAEL SANTANA GUIMARAES, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, JACKSON DE SA MORENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS. ALUSÃO GENÉRICA ÀS ALEGAÇÕES FINAIS, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO COMANDO SENTENCIAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Havendo alusão genérica às alegações finais, inclusive a matérias sujeitas à preclusão, como a inépcia da denúncia, sem motivos de fato e de direito para infirmar os fundamentos da sentença objurgada, embasamento legal e pedido de reforma do édito condenatório, conclui-se pela violação ao princípio da dialeticidade, que impossibilita o conhecimento dos recursos. Preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça acolhida. Recursos não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300179-26.2017.8.05.0105, em que figuram como apelantes JOCELINO DE JESUS OLIVEIRA e outros (4) e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, ACOLHENDO PRELIMINAR DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, nos termos do voto da Relatora.